Tribunal: STF
Processo: ARE 1334871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DEPOIMENTO EM COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DISPENSA DE COMPARECIMENTO. QUALIDADE DE TESTEMUNHA. DIREITO AO SILÊNCIO. DEVER DE DEPOR. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. As Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, conforme previsão constitucional (art. 58, §3º, da CF). 
    2. Na instrução criminal, dentre as provas passíveis de produção está a inquirição de pessoas que, de algum modo, possam contribuir para a elucidação dos fatos. A essas pessoas dá-se o nome de testemunhas, as quais, nos termos do art. 206 do CPP, não podem eximir-se da obrigação de depor. Ou seja, trata-se de um múnus público. 
    3. No caso concreto, mesmo sem ostentar a qualidade de acusado, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu ao ora agravante expressamente o direito ao silêncio, desdobramento do princípio nemo tenetur se detegere. 
    4. Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, o direito de não comparecer para prestar esclarecimentos relacionados a ilícitos restringe-se aos acusados, não podendo ser estendido às testemunhas. 
    5. Agravo desprovido.”
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LXIII e 58, § 3º, da CF. Sustenta que:
          (i) “a premissa apresentada no writ é de que a condução dos trabalhos realizada pelos parlamentares no curso das CPIs da Sonegação e das Licenças, que contou com ameaças públicas de prisão, impossibilidade de acesso aos autos das investigações, dentre outras ilegalidades manifestas, impediu a segura aferição de se o PACIENTE estava sendo chamado a prestar depoimento na qualidade de testemunha ou de investigado”;
          (ii) “conquanto a r. decisão impugnada tenha asseverado que o E. Tribunal de Justiça a quo não teria considerado que os colaboradores da Fundação Renova eram investigados pelas aludidas CPIs, é certo que tal análise de fato não reflete o atual entendimento dos d. Desembargadores do E. Tribunal de Justiça a quo sobre o tema, dado que os sucessivos julgamentos de ordens de habeas corpus realizados em virtude das impetrações resultantes das diversas convocações recebidas por colaboradores da Fundação Renova conformaram o ambiente das ilegalidades praticadas pelos parlamentares capixabas, ensejando a alteração do posicionamento daquela C. Corte sobre a matéria”.
    3.  Requer a defesa “o provimento do recurso extraordinário, na forma do art. 1.034, do Código de Processo Civil, a fim de garantir ao PACIENTE a faculdade de comparecimento a eventuais novos atos convocatórios das CPIs das Licenças e da Sonegação, em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo”.
    4. O recurso é inadmissível. 
    5. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    15. Apesar de o acórdão recorrido citar o art. 58, §3º, da Constituição Federal1 , o fez de modo argumentativo, não resolvendo o caso sob o enfoque direto dessa norma constitucional. Assim como o acórdão recorrido não teve por fundamento considerações diretas quanto ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.
    [...]
    16. O julgado ora impugnado se assentou sobretudo em legislação infraconstitucional, no caso, os arts. 218 e 260 do Código de Processo Penal.
    [...]
    21. O presente RE ainda demanda reexame de provas. Ao acolhimento da pretensão recursal seria necessária prova plena – aqui não feita –, que elidisse a conclusão do c. STJ quanto à ausência de demonstração de que o ora recorrente consta como investigado na CPI estadual. 
    [...]
    22. As instâncias a quo analisaram as provas disponíveis na via mandamental e concluíram que a convocação do paciente, ora recorrente, deu-se na qualidade de testemunha. 
    23. Assim, a alegação de dúvida, pela qual pretende o recorrente não comparecer a sessões das CPIs estaduais, quanto à sua qualidade, se investigado ou se testemunha, resolve-se com prova plena, aqui não implementada. 
    24. Seria necessário, ainda, elidir a conclusão quanto a não ser possível aferir, de forma antecipada e segura, a condição do recorrente em futuras convocações. 
    25. É certo que testemunha ouvida em CPI pode optar por não fazer declarações que a incriminem. Todavia, aqui é incontroverso que ao ora recorrente, na qualidade de testemunha em CPI, restou garantido, já no julgamento proferido pelo TJ/ES, o direito de ser assistido, inclusive reservadamente, por advogado, sem prejuízo da autodefesa; o direito de não produzir provas contra si e o pleno exercício do direito ao silêncio, sem prejuízo do dever da testemunha de prestar as informações solicitadas que sejam relacionadas a fatos que não impliquem em autoincriminação; e o direito de não ser preso por desobediência, desacato ou falso testemunho, em razão do exercício de tais prerrogativas. 
    26. Incide, assim, o óbice da Súmula 279/STF ao seguimento do presente recurso extraordinário.
    [...].”
    6. Com efeito, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 
    7. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Primeiro, importante consignar que as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, conforme previsão constitucional (art. 58, §3º, da CF). 
    Assim, vale lembrar que, na instrução criminal, dentre as provas possíveis de produção está a inquirição de pessoas que, de algum modo, possam contribuir para a elucidação dos fatos. A essas pessoas dá-se o nome de testemunhas, às quais, nos termos do art. 206 do CPP, não podem eximir-se da obrigação de depor. Ou seja, trata-se de um múnus público. 
    Deve-se ressaltar, portanto, que a decisão monocrática está fundamentada na ausência de demonstração por parte do agravante da sua alegada qualidade de acusado na CPI. Ressaltou-se que a própria defesa reconhecia, no recurso ordinário, não ser possível aferir, de forma antecipada e segura, a condição do então recorrente: 
    "tendo em vista a impossibilidade de se obter cópias integrais da mencionada CPI (circunstância que alinda persiste), que ainda está em tramitação, não é possível se aferir, de forma antecipada e segura, que o PACIENTE foi convocado para prestar declarações tão somente na qualidade de testemunha, ou mesmo qual seria a sua participação no fato apurado no procedimento investigatório." (e-STJ, fl. 881) 
    Com base no acórdão local, reforçou-se que o paciente não consta como investigado (...).
    [...]
    Consignou-se ainda que o direito ao silêncio, mesmo não sendo o paciente investigado, já estava devidamente resguardado pela decisão do Tribunal de origem (...).
    [...]
    Cumpre reforçar que o precedente do Supremo Tribunal Federal, que dispensou o comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, tratou de caso diverso do presente nestes autos, pois cuidava-se de investigado, assim como no caso da interpretação dada pela Suprema Corte ao art. 260 CPP, cuja não recepção pela Constituição de 1988 foi restrita à expressão "para interrogatório" (STF. Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018). Não se estendeu às testemunhas, tratadas no art. 218 do mesmo diploma processual. 
    [...]
    Diante da diferença fática, esse precedente não se aplica ao caso. 
    [...]”.
    8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator